Tribunal: TJES
Processo: 5012644-09.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012644-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ADRIANO MARCHIORI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA HABILITADA INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FRAUDE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS.

QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5012644-09.2024.8.08.0014

Recorrente: CLARO S/A

Recorrido: ADRIANO MARCHIORI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços do requerido por ausência de comprovação da regularidade da contratação da linha telefônica em nome do autor, razão pela qual condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.000,00) e morais (R$ 9.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de verossimilhança das alegações autorais;
b)
regularidade da contratação e inexistência de falha em seu sistema de segurança;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que,
pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que a linha telefônica pré-paga GSM 3G (27) 99269-3341, ativada em 10/09/2018
, foi contratada pelo recorrido, pois não foi apresentado o indigitado documento contratual ou qualquer outra prova de que o recorrido tenha expressamente manifestado a intenção de contratar a linha em questão, limitando-se a meros argumentos.

De outro lado, o recorrido/autor logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que a indigitada linha telefônica foi indevidamente habilitada por terceiros em seu nome, para aplicação de golpes, tendo, inclusive, sido demandando em uma ação judicial cível que tramitou em São Paulo por fraude praticada com a utilização da indigitada linha, conforme se vê pelos documentos colacionados em conjunto com a petição inicial, em especial os documentos de id’s 12273666 a 12273671.

Assim, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] restou caracterizado o ilícito da parte requerida, na medida em que

a fraude foi proporcionada pela falha no sistema de segurança da empresa requerida, permitindo a contratação de serviços em nome da parte autora sem tomar as precauções devidas com relação aos documentos/dados que lhes foram apresentados”
(id. 12273791, negritei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. FRAUDE. CADASTRO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA TELEFÔNICA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTOR QUE PRECISOU COMPARECER NA DELEGACIA E PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE FATOS APURADOS CONTRA VÍTIMA DE ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR PARA COMETIMENTO DE CRIME. DESÍDIA DA RÉ POR NÃO CERTIFICAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATANTE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART.
46
DA LEI
9.099
/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal -
0025003-73.2023.8.16.0019
- Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FERNANDO SWAIN GANEM - J. 27.05.2024)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, suportando uma ação cível em seu desfavor pela aplicação de golpes por estelionatários com a utilização da indigitada linha.

Em relação aos danos materiais, entendo que restaram evidentes os prejuízos materiais suportados pelo autor, relativos ao transtorno suportado em responder por uma ação judicial decorrente da fraude perpetrada por terceiros pela conta habilitada indevidamente em seu nome, o que culminou com gastos inesperados para a contratação de advogado naquela ação de SP (e não na presente demanda), fazendo jus ao respectivo ressarcimento pelos valores despendidos (R$ 3.000,00).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZARAM DADOS DO AUTOR PARA HABILITAR LINHA PRÉ-PAGA. AUTOR QUE PRECISOU ESCLARECER FATOS EM DELEGACIA. EMPRESAS DE TELEFONIAS QUE DEVEM EXIGIR PROCEDIMENTO MAIS DIFICULTOSO PARA ATIVAÇÃO DA LINHA MÓVEL PRÉ-PAGA (ID DIGITAL)
. NECESSIDADE DE SELFIE E FOTO DO HABILITANTE COM DOCUMENTOS PESSOAIS. DESÍDIA DA RÉ POR NÃO CERTIFICAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATANTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. AUTOR QUE TEVE QUE COMPARECER À DELEGACIA DE POLÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MANTIDO (R$ 10.000,00). PECULIARIDADES DO CASO
. SENTENÇA MANTIDA . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 0001704-82.2023.8 .16.0014 Londrina, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 24/02/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024)

Responsabilidade civil. Serviços de telefonia.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Intimação da autora para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Possível cometimento de crimes mediante a utilização de linha telefônica habilitada em nome da autora.
Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Autora que nega a contratação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do diploma consumerista, a qual, a despeito de não se operar automaticamente, tem lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Ré que deixou de apresentar o pertinente instrumento contratual (com a devida assinatura da autora). Ré que não demonstrou ter adotado as cautelas mínimas necessárias para assegurar a correspondência entre as identidades do contratante e da (real) titular da documentação utilizada. Caracterizada a falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Verba indenizatória de R$ 10.000,00 que se afigura adequada à luz do princípio da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora e emprestar caráter preventivo ao instituto, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito
. Quantia que, ademais, se alinha ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles. Divisão igualitária dos encargos sucumbenciais que é proporcional ao número de pleitos deferidos e indeferidos no caso vertente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10216541720238260003 São Paulo, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 26/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Outrossim, importante destacar que o recorrido foi
“[...]

surpreendido ao ser demandada judicialmente por suposta aplicação de golpe, devido a omissão da parte requerida ao não evitar que criminosos ativassem conta telefônica em nome da parte requerente”
(id. 12273971, negritei).

Assim, tenho que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLARO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)